Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-26.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir como requisito da petição inicial a indicação do inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, que rege as normas gerais sobre a capacidade processual.
3. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado por inventariante.
4. O Exequente permaneceu inerte quanto à determinação deindicação do representante do espólio diante do falecimento da executada, e, portanto, a extinção do processo, sem o resolução do mérito, é medida que se impõe.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.